Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018841-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Vistos etc
Compulsando os autos, verifica-se que, foi certificada a prevenção em relação ao Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012775-23.2018.8.11.0000 (id.77384492).
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora